Tribunal: CARF
Processo: 10166.724304/2015-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-24
Data de publicação: 2025-10-15

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10166.724304/2015-11
ACÓRDÃO
1102-001.732 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de setembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO DO BRASIL S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/11/2009
PER. RETIFICAÇÃO DA DIPJ APÓS A PROLAÇÃO DO DESPACHO DECISÓRIO.
PARECER NORMATIVO COSIT N. 2/2015. SÚMULA CARF N. 164.
COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE PAGAMENTO A MAIOR.
A retificação da DIPJ, depois de prolatado o despacho decisório ou mesmo
a sua não retificação, não é impedimento para deferimento do pedido,
desde que o contribuinte demonstre o erro, e por conseguinte, a existência
da liquidez e certeza do crédito pleiteado, por meio de prova idônea,
conforme aplicação do Parecer Normativa COSIT n. 2/2015 e da Súmula
CARF n. 164.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Fl. 203
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.732 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724304/2015-11
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Lizandro Rodrigues de Sousa,
Cristiane Pires Mcnaughton, Roney Sandro Freire Correa, Gustavo Schneider Fossati, Andrea Viana
Arrais Egypto (substituto[a] integral), Fernando Beltcher da Silva (Presidente). Ausente(s) o
conselheiro(a) Gabriel Campelo de Carvalho, substituído(a) pelo(a) conselheiro(a) Andrea Viana
Arrais Egypto.

RELATÓRIO
Trata-se o presente processo, na origem, de pedido de restituição de direito
creditório apresentado pela Recorrente, com origem em eventual saldo negativo de IRPJ do
exercício de 2009 (de 01/01/2009 a 30/11/2009), no valor de R$ 725.524.525,39.
O Despacho Decisório, sob o número de rastreamento 099121262 (fls. 49/56), não
homologou o pedido de restituição pleiteado, por se tratar de matéria já apreciada pela
autoridade administrativa (PER/DCOMP do mesmo crédito objeto de despacho decisório:
37748.80662.030512.1.7.02-7980).

Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 57/63)
na qual impugnou os fundamentos da decisão administrativa, sustentando que as divergências
apontadas são improcedentes.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, os membros da 6a de Julgamento
da DRJ Ribeirão Preto (SP) - DRJ-RPO, proferiram o acórdão n. 14-67.908 (fls. 147/163), no qual por
unanimidade de votos, decidiram por não reconhecer o direito creditório e indeferir o pedido de
restituição feito pela Recorrente.
O acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2009 a 30/11/2009
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. SALDO NEGATIVO
A legislação tributária que rege as hipóteses de compensação de tributos ou
contribuições federais atribui à interessada o ônus de comprovar a
disponibilidade de seu crédito junto à Fazenda Pública, bem como o cumprimento
dos requisitos estabelecidos para que seu direito creditório possa ser reconhecido
pela Administração Tributária, depois de constatado que o crédito pleiteado se
reveste das necessárias certeza e liquidez.
Fl. 204
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.732 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724304/2015-11
3
Não há como aumentar o valor do saldo negativo do IRPJ que daria suporte para o
reconhecimento de direito creditório por meio de apresentação de Pedido de
Restituição-PER, depois da data em que foi proferida decisão administrativa que
apreciou Declaração de Compensação apresentada anteriormente, onde utilizou-
se de saldo negativo do mesmo período de apuração.
FATO JURÍDICO TRIBUTÁRIO. PERÍODO DE APURAÇÃO.
Em cada período de apuração, há, para cada tributo ou contribuição, um único
fato jurídico tributário que instala a relação jurídica tributária entre o Contribuinte
(sujeito passivo) e o Estado (sujeito ativo).
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido.
Irresignada com a decisão, o Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 169/174),
no qual aduz, em síntese:
(a) Que é possuidor do crédito alegado, e a comprovação pode ser verificada pela
leitura da DIPJ retificadora de 28/11/2014, onde está demonstrada a existência
de saldo negativo, objeto do PER apresentado.
(b) Apresentou retificação da DIPJ 2009 em 28/11/2014, exercendo o seu direito de
abater do lucro do exercício o valor dos prejuízos suportados anteriormente,
limitado de 30%, conforme permitido pela legislação.
(c) Como resultado da retificação realizada, impôs-se o recálculo do valor do
Imposto de Renda, apurando-se um saldo negativo de IRPJ no valor de R$
839.748.056,13.
(d) Cita o Parecer Normativo COSIT no 2 de 28.08.2015.
(e) Informa que, considerando que parte do referido saldo negativo do IRPJ já tinha
sido objeto de DCOMP 37748.80662.030512.1.7.02-7980, optou a Recorrente
por apresentar o pedido de restituição (PER) 09081.0653.281114.1.2.02-2800,
pelo valor da diferença (R$ 725.524.525,39), para não prejudicar a apreciação
da DCOMP anteriormente apresentada.
(f) Destaca que os créditos em favor da Recorrente da DIPJ/2009, apurados em
momentos distintos, não estão sobrepostos nos pedidos de compensação e
restituição apresentados separadamente, ou seja, o total dos pedidos de
compensação e restituição não ultrapassam o valor do crédito declarado.
É o relatório.

VOTO
Fl. 205
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.732 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724304/2015-11
4
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e dotado dos pressupostos legais de
admissibilidade, pelo que dele conheço.
2
MÉRITO:
Pretende o Recorrente o reconhecimento de direito creditório, formalizado por
meio do Pedido de Restituição-PER número 09081.06532.281114.1.2.02- 2800, no valor de R$
725.524.525,39, com origem em Saldo Negativo de IRPJ do período de 01/01/2009 a 30/11/2009.
Conforme consta no Despacho Decisório, houve o indeferimento do direito
creditório pretendido, uma vez que se trata de matéria já apreciada pela autoridade
administrativa, quando da análise de Declaração de Compensação formalizada anteriormente pela
contribuinte.
O Despacho Decisório foi confirmado pela DRJ que entendeu que não haveria como
aumentar o valor do saldo negativo de CSLL que daria suporte para o reconhecimento de direito
creditório por meio de apresentação de Pedido de Restituição-PER, depois da data em que foi
proferida decisão administrativa que apreciou a Declaração de Compensação apresentada
anteriormente, onde utilizou-se de saldo negativo do mesmo período de apuração. Confira-se:
37. Como se vê, a retificação da Dcomp apresentada em formulário ou eletrônica
somente é possível na hipótese de inexatidões materiais verificadas no seu
preenchimento. Contudo, não pode ser realizada indiscriminadamente, pois o
procedimento retificador é efetuado formalmente, quer seja através da
apresentação de formulário ou de PER/DCOMP eletrônica, e somente para as
declarações e pedidos de restituição ainda pendentes de decisão administrativa.
38. Repisada a disciplina legal e normativa aplicável à Dcomp, está evidente que
os alegados erros formais no preenchimento desta declaração somente poderiam
ser sanados até a edição da decisão administrativa prolatada pela DRF/Brasília.
39. Enfim, se a contribuinte decidiu aproveitar eventual saldo acumulado de
prejuízos fiscais para aumentar seu saldo negativo de IRPJ, suporte para
apresentação de PER-Pedido de Restituição que tem por objeto a diferença de
saldo negativo assim apurado, deveria tê-lo feito antes da edição do Despacho
Decisório, descabendo qualquer alteração no valor de seu direito creditório após
esta data, seja por meio de PER-Pedido de Restituição ou de Dcomp/Retificadora.
40. Na verdade, o que se depreende do comportamento da interessada é que ela,
diante da restrição legal imposta, que não lhe permite mais a alteração de seu
direito creditório, pretendeu na verdade contornar a restrição expressa em ato
Fl. 206
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.732 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724304/2015-11
5
normativo por meio da apresentação do Pedido de Restituição-PER. Para isso,
alega nulidade do Despacho Decisório editado, por vício material formal.
De fato, posteriormente à decisão administrativa em relação as PER/DCOMPs
anteriormente apresentadas, o Recorrente retificou a DIPJ 2009-2010, em 28.11.2014, para
restituir o saldo negativo de IRPJ que não haviam sido anteriormente aproveitados. Em suas
palavras:
16. Assim, o contribuinte retificou a DIPJ 2009, em 28.11.2014, exercendo o seu
direito de abater do lucro do exercício o valor dos prejuízos suportados
anteriormente, limitado a 30%, conforme permitido pela legislação.
17. Como resultado da referida retificação, impôs-se o recálculo do valor do
Imposto de Renda, apurando-se um Saldo Negativo de IRPJ no valor de R$
839.748.056,13.
(...)
19. Considerando que parte do referido saldo negativo do IRPJ já tinha sido objeto
da DCOMP 37748.80662.030512.1.7.02-7980, preferiu o contribuinte, apresentar
o Pedido de Restituição (PER) 09081.0653.281114.1.2.02-2800, pelo valor da
diferença (R$ 725.524.525,39), de forma a não prejudicar a apreciação da DCOMP
anteriormente apresentada.
Inicialmente, destaco que tenho entendimento que, se transmitida a PER/DCOMP
após retificação da DIPJ/DCTF, por imperativo do princípio da verdade material, o contribuinte
tem direito subjetivo à compensação, desde que prove a liquidez e certeza de seu crédito por
meio de documentos hábeis e idôneos. Inclusive, há entendimento neste sentido já emanado por
este Tribunal acerca da DCTF cuja ratio decidendi aplico aqui analogicamente a DIPJ:
AUSÊNCIA DE RETIFICAÇÃO DA DCTF. ALOCAÇÃO DE PAGAMENTOS. PEDIDO DE
RECONHECIMENTO DE CRÉDITO. INDEFERIMENTO. IMPOSSIBILIDADE.
Erro de preenchimento de DCTF não possui o condão de gerar um impasse
insuperável, uma situação em que o contribuinte não pode apresentar uma nova
declaração, não pode retificar a declaração original, e nem pode ter o erro
saneado no processo administrativo, sob pena de tal interpretação estabelecer
uma preclusão que inviabiliza a busca da verdade material pelo processo
administrativo fiscal, além de permitir um indevido enriquecimento ilícito por
parte do Estado ao auferir receita não prevista em lei.
SUPERAÇÃO DE ÓBICES QUE LEVARAM AO INDEFERIMENTO DO PLEITO.
PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. REINÍCIO DO PROCESSO. DESPACHO
DECISÓRIO COMPLEMENTAR.
Superados os óbices de ausência de retificação da DCTF e da alocação dos
pagamentos referentes ao indébito pleiteado, o recurso deve ser parcialmente
provido para que o exame de mérito do pedido seja reiniciado pela unidade
origem mediante prolação de despacho decisório complementar.
Fl. 207
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.732 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724304/2015-11
6
(Acórdão no 1301-003.881, Relator: Fernando Brasil de Oliveira Pinto, Data:
14/05/2019)
Neste sentido, o Parecer Cosit n. 02 de 28 de agosto de 2015 permite a retificação
da DCTF após o indeferimento do pedido ou da não homologação da compensação, ou mesmo sua
não retificação desde que o contribuinte logre êxito em comprovar as alterações promovidas (erro
de fato), e, por conseguinte, a liquidez e certeza de seu crédito tal como exige o art. 170 do Código
Tributário Nacional. Vejamos a conclusão do referido Parecer:
Conclusão
22. Por todo o exposto, conclui-se:
a) as informações declaradas em DCTF - original ou retificadora - que confirmam
disponibilidade de direito creditório utilizado em PER/DCOMP, podem tornar o
crédito apto a ser objeto de PER/DCOMP desde que não sejam diferentes das
informações prestadas à RFB em outras declarações, tais como DIPJ e Dacon, por
força do disposto no§ 6o do art. 9o da IN RFB no 1.110, de 2010, sem prejuízo, no
caso concreto, da competência da autoridade fiscal para analisar outras questões
ou documentos com o fim de decidir sobre o indébito tributário;
b) não há impedimento para que a DCTF seja retificada depois de apresentado o
PER/DCOMP que utiliza como crédito pagamento inteiramente alocado na DCTF
original, ainda que a retificação se dê depois do indeferimento do pedido ou da
não homologação da compensação, respeitadas as restrições impostas pela IN
RFB no 1.110, de 2010;
c) retificada a DCTF depois do despacho decisório, e apresentada manifestação de
inconformidade tempestiva contra o indeferimento do PER ou contra a não
homologação da DCOMP, a DRJ poderá baixar em diligência à DRF. Caso se refira
apenas a erro de fato, e a revisão do despacho decisório implique o deferimento
integral daquele crédito (ou homologação integral da DCOMP), cabe à DRF assim
proceder. Caso haja questão de direito a ser decidida ou a revisão seja parcial,
compete ao órgão julgador administrativo decidir a lide, sem prejuízo de renúncia
à instância administrativa por parte do sujeito passivo;
d) o procedimento de retificação de DCTF suspenso para análise por parte da RFB,
conforme art. 9o-A da IN RFB no 1.110, de 2010, e que tenha sido objeto de
PER/DCOMP, deve ser considerado no julgamento referente ao
indeferimento/não homologação do PER/DCOMP. Caso o procedimento de
retificação de DCTF se encerre com a sua homologação, o julgamento referente
ao direito creditório cuja lide tenha o mesmo objeto fica prejudicado, devendo o
processo ser baixado para a revisão do despacho decisório. Caso o procedimento
de retificação de DCTF se encerre com a não homologação de sua retificação, o
processo do recurso contra tal ato administrativo deve, por continência, ser
apensado ao processo administrativo fiscal referente ao direito creditório,
cabendo à DRJ analisar toda a lide. Não ocorrendo recurso contra a não
homologação da retificação da DCTF, a autoridade administrativa deve comunicar
Fl. 208
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.732 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724304/2015-11
7
o resultado de sua análise à DRJ para que essa informação seja considerada na
análise da manifestação de inconformidade contra o indeferimento/não-
homologação do PER/DCOMP;
e) a não retificação da DCTF pelo sujeito passivo impedido de fazê-la em
decorrência de alguma restrição contida na IN RFB no 1.110, de 2010, não impede
que o crédito informado em PER/DCOMP, e ainda não decaído, seja comprovado
por outros meios;
f) o valor objeto de PER/DCOMP indeferido/não homologado, que venha a se
tornar disponível depois de retificada a DCTF, não poderá ser objeto de nova
compensação, por força da vedação contida no inciso VI do § 3o do art. 74 da Lei
no 9.430, de 1996; e
g) Retificada a DCTF e sendo intempestiva a manifestação de inconformidade, a
análise do pedido de revisão de ofício do PER/DCOMP compete à autoridade
administrativa de jurisdição do sujeito passivo, observadas as restrições do
Parecer Normativo no 8, de 3 de setembro de 2014, itens 46 a 53.
Inclusive, em sentido semelhante é a disposição da Sumula n. 164 do CARF:
A retificação de DCTF após a ciência do despacho decisório que indeferiu o pedido
de restituição ou que não homologou a declaração de compensação é insuficiente
para a comprovação do crédito, sendo indispensável a comprovação do erro em
que se fundamenta a retificação.
Contudo, com relação ao crédito, em si, falta o atributo da liquidez e certeza.
Vejamos.
Como se depreende da Súmula acima citada, não basta ao sujeito passivo a
retificação de documentos. É preciso que comprove o erro que se funda a retificação.
Afinal, é do contribuinte, o ônus da prova de demonstrar explicitamente com os
documentos necessários para tanto. A obrigatoriedade de apresentação das provas pela
Recorrente está arrimada no Código de Processo Civil, em seu art. 373:
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do
direito do autor.
Muito bem. No caso concreto, o Recorrente alega erro de preenchimento na DIPJ.
Contudo, não há, nos autos, qualquer elemento adicional, além do cálculo aritmético por ele
apresentado, que (a) indique a existência dessa base negativa de períodos anteriores e (b)
demonstre que se tratou de compensação de base negativa.
Vale lembrar, que, conforme inteligência da Súmula CARF no 92, a DIPJ - Declaração
de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica tem caráter meramente informativo e não se
presta à comprovação da existência e liquidez de indébito tributário. O reconhecimento de direito
Fl. 209
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.732 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10166.724304/2015-11
8
crédito creditório dá-se por meio de documentação hábil e idônea, conforme prevê a legislação de
regência.
Portanto, ainda que o Recorrente tenha razão sobre a necessidade de formalismo
moderado, considerando-se o contexto que trata de saldo negativo que já havia sido julgado e a
retificação da DIPJ que gerou o Pedido de Restituição, caberia a este trazer elementos de prova
que pudessem demonstrar sua alegação.
3
DISPOSITIVO
Ante o exposto, voto no sentido de conhecer do Recurso Voluntário, e, no mérito,
negar-lhe provimento.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 210
DF CARF MF
Original